Tribunal: TCU
Processo: 010.270/2004-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas anuais da Cobra Tecnologia S.A. (Cobra), atualmente BB Tecnologia e Serviços, relativo ao exercício de 2003.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de contas anuais da Cobra Tecnologia S.A. (Cobra), atualmente BB Tecnologia e Serviços, relativo ao exercício de 2003, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator em: 9.1 levantar o sobrestamento do presente processo; 9.2 acrescentar ao rol de responsáveis os Srs. Duilio José Monroy Cabrejos; Eduardo Armond Côrtes de Araujo; Eduardo Galdeano François; Heliomar Medeiros de Lima e Sra. Helaine Annita Tissiani; 9.3 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas da Sra. Helaine Annita Tissiani e dos Srs. Duilio José Monroy Cabrejos; Eduardo Galdeano François; Heliomar Medeiros de Lima, dando-lhes quitação plena; 9.4 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II, e §§ 1o e 5o (se for o caso), 210, § 2o, e 214, inciso III, do Regimento Interno, julgar irregulares as contas dos Srs. Graciano dos Santos Neto e Eduardo Armond Côrtes de Araújo, diretor presidente e diretor, respectivamente, no exercício de 2003, não lhes aplicando, porém, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em razão de a penalidade já ter sido objeto dos TC Processo 006.023/2004-5 e TC Processo 025.698/2008-4 , respectivamente; 9.5 dar ciência deste acórdão, assim como do relatório e do voto que o fundamentam, ao BB Tecnologia e Serviços S.A. e a todos os responsáveis.